Tribunal: TJDFT
Processo: 0728468-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR e de LUCAS SÁ GONÇALVES, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da da MM. 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, pela qual decretou a prisão preventiva dos ora pacientes. Argumenta o ilustre impetrante, em síntese, que desconhece o motivo pelo qual teria levado o d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora, a proferir o r. decreto de prisão cautelar dos pacientes, até porque o d. magistrado do conhecimento teria lhe negou acesso àquela r. decisão, à consideração no sentido de que se encontram pendentes diligências determinadas pela autoridade policial. Ainda de acordo com o impetrante, a conduta configura cerceamento de defesa, isso porque o desconhecimento do inteiro teor da referida e r. decisão o impossibilita até mesmo de formular pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Por fim, assevera que “os pacientes não podem aguardar, presos, para satisfazer o interesse instrumental de que venham a colaborar com o processo penal, ou com as investigações criminais em curso”. Com base nessas considerações, requer “a concessão da liminar, expedindo-se alvará de soltura” em prol dos pacientes, “dado que sequer a defesa teve acesso à decisão que decretou a prisão dos pacientes, injustamente colocados no cárcere a padecer com tanta crueldade”. Em definitivo, pugna pela concessão da ordem, para que se “reconheça a imperiosa necessidade de reforma da r. decisão judicial que determinou a prisão cautelar dos pacientes”. O d. Juízo prestou informações preliminares, comunicando que em 30/07/2020, de fato despachou determinando diversas medidas cautelares nos autos no 0705197-10, incluindo a prisão preventiva dos pacientes. Segundo informou o d. magistrado, “foi determinado o sigilo na medida cautelar e vedado o acesso dos advogados aos autos até o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, como forma de assegurar o êxito da operação policial, que abrange o DF, Goiás e Bahia”. Por fim, esclareceu que em 12/08/2020 foi levantado o sigilo dos autos, abrindo-se vista aos advogados das partes (ID 18696985). Brevemente relatado, decido. As razões que foram articuladas no presente writ atacam, basicamente, o sigilo imposto pelo d. Juízo aos autos, o que, para o impetrante, consistiria em cerceamento e ilegalidade, na medida em que o impediu de formular defesa em favor dos pacientes. Por outro lado, de forma genérica, faz considerações a respeito da prisão cautelar, providência reputada de ilegal porque causaria sofrimento físico e mental aos pacientes, e que seria indevidamente utilizada apenas para fins de investigação criminal. Observa-se pelas informações que foram prestadas pelo d. magistrado do conhecimento, que a r. decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva dos pacientes, foi disponibilizada aos senhores advogados em 12/08/2020, após a impetração do presente habeas corpus. Dessa forma, a questão referente ao sigilo e, consequentemente, ao exercício do direito de defesa, encontra-se prejudicada. Outrossim, as considerações a respeito dos objetivos da prisão cautelar são absolutamente inaplicáveis ao caso, pois os fundamentos para a segregação preventiva em nada se relacionam com tais argumentações. Na verdade, se a d. defesa entender pertinente, poderá rebater concretamente os fundamentos da prisão preventiva dos pacientes, com base na r. decisão agora disponível aos advogados, sem ilações puramente abstratas, teóricas e sem conexão com os fatos. Com efeito, a análise e a eventual declaração a respeito da ilegalidade da r. decisão em comento, de forma a justificar o deferimento da liminar aqui vindicada, condiciona-se à impugnação específica do fundamento do decreto de prisão em apreço, já passível de acesso em virtude do levantamento do sigilo. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente writ, porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Consequentemente, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.